Tribunal: TJSP
Processo: 2063622-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ASSOCIATIVA - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - INSURGÊNCIA DA AUTORA - PARCIAL CABIMENTO - ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, A FIM DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA MULTA, OBRIGANDO A AGRAVADA A EMITIR BOLETO COM OS VALORES DESMEMBRADOS QUANTO À COTA ASSOCIATIVA E A MULTA - RECORRENTE COMPROVOU

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ASSOCIATIVA - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - INSURGÊNCIA DA AUTORA - PARCIAL CABIMENTO - ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, A FIM DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA MULTA, OBRIGANDO A AGRAVADA A EMITIR BOLETO COM OS VALORES DESMEMBRADOS QUANTO À COTA ASSOCIATIVA E A MULTA - RECORRENTE COMPROVOU TER DEPOSITADO O VALOR DA TAXA ASSOCIATIVA EM JUÍZO, RESTANDO A DISCUSSÃO TÃO SOMENTE ACERCA DA EXIGIBILIDADE DA MULTA - NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER PREJUÍZO À AGRAVADA AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL - POR FIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA ANULAÇÃO DAS MULTAS NESTE JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, UMA VEZ QUE ANTECIPARIA DISCUSSÃO QUE A LEI RESERVA AO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.